Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONVICÇÃO DOS JURADOS FIRMADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Apelação contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou a apelante à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

2. A decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos quando amparada apenas em elementos de informação produzidos no inquérito e em testemunhos de “ouvir dizer”. No caso em análise, a autoria delitiva não encontra amparo na pouquíssima prova judicialmente produzida, ocasião em que colhidos apenas os depoimentos de dois policiais que não presenciaram os fatos, mas apenas relataram o modo como conduziram as investigações e o que ouviram de dois moradores de rua, os quais afirmaram na Delegacia que também não presenciaram o crime, apontando apenas indícios autoria. Desta feita, impõe-se anular a sentença e determinar que a ré seja submetida a novo julgamento.

3. Anulado o julgamento e não mais subsistindo os indícios de autoria que autorizaram o decreto de prisão preventiva, a manutenção da constrição cautelar configura constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.

4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinar que a ré seja submetida a novo julgamento, expedindo-se alvará de soltura.